Tribunal: STF
Processo: AR 1120
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-29
Data de publicação: 1981-10-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. (AGRAVO REGIMENTAL). DEPOSITO PREVIO. AUTARQUIA.
CPC, ART. 488, PARAGRAFO ÚNICO (EXEGESE). DESPACHO DE INDEFERIMENTO
DA INICIAL (ART. 490, II, CPC). - OS ENTES PUBLICOS ISENTOS DO
DEPOSITO PREVIO PARA A AÇÃO RESCISÓRIA, A QUE SE REFERE O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 488 DO CPC, COMPREENDEM TÃO SOMENTE A UNIÃO, OS
ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, NÃO SE ESTENDENDO O BENEFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DESSAS ENTIDADES PUBLICAS, INCLUSIVE AS
RESPECTIVAS AUTARQUIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL (ART. 490, II DO
CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.